Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Apelação. Interesse em recorrer. Recurso não conhecido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de furto simples.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há interesse recursal.
III – Razões de decidir
3. Se a apelação não impugna ponto controvertido dos autos – pretende-se desclassificação da conduta para o crime de furto, crime pelo qual condenado o réu -, falta interesse em recorrer.
IV – Dispositivo
4. Apelação não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, “caput”.